Tribunal: TJDFT
Processo: 0701501-39.2023.8.07.9000
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-09-11
Data de publicação: 2023-09-21

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA NO ROSTO DOS AUTOS. SUB-ROGAÇÃO. LEGITIMAÇÃO EXTRAORDINÁRIA DO CREDOR PARA PROMOVER O CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CPC, ARTS. 857 C/C 778, §1o, INC. IV. POSSIBILIDADE. AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto em face da decisão que indeferiu a substituição do credor pela agravante em razão de penhora havida no rosto dos autos. Pede a reforma da decisão por se tratar de legitimidade extraordinária para promover a fase executiva. Não foram apresentadas contrarrazões. O preparo foi devidamente recolhido, id 49530053.
2. Recurso cabível na forma do art. 80, III, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Preparo recolhido.
3. Nos termos do enunciado de Súmula no 7 da Turma de Uniformização de Jurisprudência das Turmas Recursais: Cabe agravo de instrumento contra decisão que nega seguimento a recurso inominado, contra atos praticados nas execuções e no cumprimento de sentença, não impugnáveis por outro recurso, desde que fundado na alegação de erro de procedimento ou contra ato apto a causar dano irreparável ou de difícil reparação.
4. A questão posta nos autos reporta-se à possibilidade de sub-rogação da agravante e sua legitimidade, na qualidade de credor em processo executivo que determinou a penhora no rosto dos autos, para promover cumprimento de sentença em substituição processual.
5. De acordo com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça e também deste Tribunal, a realização de penhora no rosto dos autos gera sub-rogação dos direitos daquele credor, o que, por sua vez, confere ao sub-rogatário legitimação extraordinária para dar prosseguimento ao cumprimento de sentença, promovendo as medidas necessárias à satisfação do seu crédito, a teor do que dispõe os arts. 857 c/c 778, §1o inciso IV do CP. Confira-se os seguintes julgados: “IV - A sub-rogação de que trata o artigo 673 do CPC não implica em transferência automática, para o credor, de bens pertencentes ao devedor; ela opera-se no plano da legitimação ad causam: o credor exeqüente assume a legitimação extraordinária para cobrar o crédito pelo executado.” (REsp n. 920.742/RS, relator Ministro Paulo Furtado (Desembargador Convocado do TJ/BA), Terceira Turma, julgado em 4/2/2010, DJe de 23/2/2010.); “Constatada a sub-rogação do apelante nos direitos de crédito do exequente, até o limite da penhora no rosto dos autos, deve ser reconhecida, no presente caso, a legitimidade extraordinária para promover a fase executiva, relativa ao quanto decidido no presente processo, nos termos dos artigos 857 e 778, §1o, inciso IV, ambos do Código de Processo Civil.” (Acórdão 1403781, 07023444020208070001, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 23/2/2022, publicado no DJE: 14/3/2022). Grifei.
6. O processo civil em geral, nele incluída a execução civil, é orientado pela boa-fé que deve reger o comportamento dos sujeitos processuais. A despeito de o agravado ter sido vencedor nos autos de origem, mostrou-se desidioso em promover o cumprimento da sentença. Embora tenha a faculdade de perseguir o crédito constituído pelo título executivo judicial, não lhe é dado abusar dessa diretriz com o fim de impedir injustificadamente a efetivação do direito material do agravante, porquanto o que lhe é devido pelo agravado, pode ser satisfeito com o valor a ser excutido nos autos de origem. Nesse viés, reconheço a legitimidade extraordinária do agravante para praticar os atos necessários ao cumprimento da sentença nos autos de origem.
7. Agravo de Instrumento CONHECIDO e PROVIDO.
8. Sem honorários (art. 55 da Lei 9099/95).
9. A súmula de julgamento servirá de acórdão, a teor do que dispõe o art. 46 da Lei 9099/95.